Tribunal: STF
Processo: HC 183647
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. 
HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flávio Negrone da Silva Vianna e outra, advogados, em benefício de Gabriel da Silva Cordeiro, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.650, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0065851-80.2020.8.19.0001 pela Desembargadora Helda Lima Meireles, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante pela prática dos delitos descritos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 c/c o inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, com a causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente).
    Em 29.10.2017, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0065851-80.2020.8.19.0001 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “O exame detido dos autos conduz à constatação de que a prisão preventiva do paciente foi decretada dentro da legalidade vigente, restando incabível o presente remédio constitucional.
    Não há que se falar em constrangimento ilegal, restando ausentes as circunstâncias elencadas nos arts. 647/648 do CPP, autorizadoras da impetração de habeas corpus.
    Evidenciados nos autos os riscos sociais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, inafastável a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mostrando-se incabíveis e inócuas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, isoladas ou cumulativamente, porque, a princípio, seriam insuficientes para a garantia da ordem pública e da paz social.
    A benevolência com condutas delituosas está fomentando a reiteração delitiva, tendo hoje o elemento criminoso a certeza da impunidade e as consequências se fazem sentir com a violência que hoje toma conta das ruas. Mister conscientizar-se de que, se o criminoso é rapidamente devolvido à liberdade, ele não temerá a lei, certo que estará da impunidade e da condescendência com que o Judiciário vê suas condutas delituosas.
    A lei faz parte da segurança pública e daí não deve ser aplicada com o rigor devido, acorde com as circunstâncias do caso concreto.
    Não se pode nem se deve julgar conforme teses, repetindo-se automaticamente o que já foi decidido. Deve-se sim julgar cada caso concreto.
    Quanto à alegação de superlotação carcerária e a gravidade da pandemia provocada pelo COVID-19, não tenho dúvida em asseverar que a integridade do paciente resta bem mais resguardada, em sede carcerária, sem a implementação de visitação.
    Ademais, se, infelizmente, algum interno restar infectado pelo coronavírus, cabe à SEAP e ao Governo do Estado adotarem providências de isolamento e cuidados médicos pertinentes ao resguardo da vida dos pacientes. Ademais, viável a instalação de hospital de campanha, no conjunto prisional, para atendimento urgente, a fim de resguardar a vida e saúde dos detentos, acometidos da doença.
    Vale lembrar que não são só os presos correm o risco de contágio, mas todos os cidadãos, Infelizmente é um mal que acomete a sociedade e o mundo, como um todo, uma vez tratar-se de uma pandemia.
    Não obstante, não se justifica a soltura do paciente, pois inexistem elementos comprobatórios garantidores de que o ato geraria uma possível proteção do preso, mormente a receita médica acostada a fl. 22 pelo impetrante não especifica a alegada doença que possivelmente acomete o paciente, além de que o receituário é datado de 17/12/2019.
    Por tais fundamentos, INDEFIRO a liminar” (fls. 1-2, e-doc. 11).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 569.650 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro em 30.3.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois o paciente “encontra-se encarcerado desde 28/10/2017 sem trânsito em julgado mesmo após 2 anos e 5 meses, não bastasse seu direito de ser considerado inocente antes do trânsito em julgado, eis que, diante da iminente possibilidade de uma epidemia pelo coronavírus no sistema carcerário, o próprio CNJ editou resolução visando diminuir os danos causados por essa eventual catástrofe que se avizinha, salienta que o requerente não deu causa ao injustificado excesso de prazo” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustentam que, ”além do excesso de prazo, O PACIENTE É PORTADOR DE BRONQUITE, doença pulmonar que o coloca no grupo de pessoas com alto risco de óbito em caso de infecção pelo COVID-19, e conforme documentos em anexo (receitas médicas), faz uso contínuo de medicamento específico, portanto, recomenda-se a prisão domiciliar em casos tais” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer (…) SEJA CONCEDIDA LIMINARMENTE A PRISÃO DOMICILIAR por tempo determinado, ou, ao menos durante o tempo em que estamos vivendo essa pandemia, não obstante, após a normalização do ‘Estado de Coisas’ em que vivemos, o juízo natural, (quando voltar a sua competência jurisdicional) possa reavaliar a necessidade da manutenção da prisão. Ao final, que seja concedida a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, ratificando-se a liminar, expedindo-se imediatamente ALVARÁ DE SOLTURA, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.650, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0065851-80.2020.8.19.0001 pela Desembargadora Helda Lima Meireles, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8.  O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos seguintes termos:
    “Trata-se de expediente que versa sobre as prisões em flagrante de Leandro Fernandes da Costa, Laurent do Nascimento, Maycon Douglas Costa Máximo de Oliveira e Gabriel da Silva Cordeiro pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c 40, inciso IV ambos da Lei nº. 11.343/06, sendo oportuno registrar ainda que na mesma diligência policial foi apreendido o adolescente M S S pela prática de ato infracional análogo a esse delito. As prisões em flagrante dos indiciados Leandro Fernandes da Costa, Laurent do Nascimento, Maycon Douglas Costa Máximo de Oliveira e Gabriel da Silva Cordeiro devem ser convertidas em prisão preventiva, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPP, não sendo o caso de aplicação de quaisquer das medidas cautelares trazidas pela Lei nº. 12.403/11. Vejamos. De início, registro que as prisões em flagrante dos indiciados foram regular, não sendo o caso de relaxamento. Além disso, os crimes atribuídos aos indiciados, tráfico de drogas e associação, admitem prisão preventiva, de acordo com os arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPP. Ademais, estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus comissi delicti reside na comprovação da existência dos fatos e na circunstância de estarem as autorias suficientemente indiciadas, conforme testemunhos dos policiais que realizaram as prisões, laudo de entorpecente das drogas apreendidas e autos de apreensão dos bens e substâncias entorpecentes apreendidas. O periculum libertatis decorre da necessidade da custódia cautelar dos indiciados para garantia da ordem pública e para se assegurar a aplicação da lei penal. A manutenção das prisões dos indiciados é necessária para a garantia da ordem pública, porque estes, em tese, foram presos na posse de 732 g de cocaína em pó, 148g de cannabis sativa L, uma arma de fogo canik (pistola), 01 (um) carregador, 06 (seis) munições e um rádio comunicador. Aliás, consigne-se que a nocividade social do crime de tráfico de drogas é elevadíssima, constituindo um dos maiores flagelos da sociedade contemporânea, sendo esse delito a matriz de muitos outros crimes, circunstâncias estas que impõem a manutenção das custódias cautelares dos indiciados para se resguardar a ordem pública. Ademais, a prisão dos indiciados é necessária para se assegurar a aplicação da lei penal. Primeiramente, porque eles não comprovaram residência fixa nem tampouco o exercício da atividade laborativa. Portanto, à luz dessas considerações, assentada a necessidade da prisão dos indiciados, evidenciado está que se afigura inadequada e insuficiente à hipótese a aplicação isolada ou cumulativa de quaisquer das novas medidas cautelares trazidas pela Lei nº. 12.403/11. Posto isto, converto a prisão em flagrante dos indiciados Leandro Fernandes da Costa, Laurent do Nascimento, Maycon Douglas Costa Máximo de Oliveira e Gabriel da Silva Cordeiro em prisão preventiva. Expeçam-se mandados de prisão” (e-doc. 7 – grifos nossos).
      9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.113-AgR/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em grupo criminoso voltado à prática de tráfico de drogas.
    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.
    3. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 156.874/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).
    10. Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, o relator no Superior Tribunal de Justiça assentou: “Verifica-se que a instrução probatória já se encerrou na origem, estando pendente apenas a apresentação das alegações finais da defesa. Desse modo, não seria o caso de reconhecer o apontado excesso de prazo”. 
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão de instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    14. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora